Tribunal: STF
Processo: AI 806472
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR: SÚMULA VINCULANTE N. 7 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.